Tribunal: TJSP
Processo: 2181666-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de Bariri - Indeferimento do pedido de pesquisa do endereço da executada, por intermédio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário - Impossibilidade - Pedido em harmonia com o comando normativo previsto no artigo 319, §1o, do CPC - Aviso de Recebimento devolvido com a informação de "Desconhecido" -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de Bariri - Indeferimento do pedido de pesquisa do endereço da executada, por intermédio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário - Impossibilidade - Pedido em harmonia com o comando normativo previsto no artigo 319, §1o, do CPC - Aviso de Recebimento devolvido com a informação de "Desconhecido" - Desnecessidade de nova tentativa de citação por mandado, previamente à realização das pesquisas - Incidência dos princípios da duração razoável do processo e da efetividade - Execução fiscal que se desenvolve no interesse do exequente de acordo com o artigo 797 do CPC – Art. 8o-III da Lei 6830/80 e Súmula 414 do E. STJ - Aplicação do disposto no artigo 1o, 'caput', da Recomendação no 51/2015 do CNJ - Decisão reformada - Agravo provido, com observação

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181666-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO
DE BARIRI, é agravada REGINA SOARES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181666-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32544
2
Voto no 32544
Agravo de Instrumento n° 2181666-02.2020.8.26.0000
Comarca de Bariri
Agravante: Município de Bariri
Agravada: Regina Soares dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de Bariri -
Indeferimento do pedido de pesquisa do endereço da
executada, por intermédio dos sistemas disponibilizados ao
Poder Judiciário - Impossibilidade - Pedido em harmonia com
o comando normativo previsto no artigo 319, §1o, do CPC -
Aviso de Recebimento devolvido com a informação de
“Desconhecido” - Desnecessidade de nova tentativa de citação
por mandado, previamente à realização das pesquisas -
Incidência dos princípios da duração razoável do processo e da
efetividade - Execução fiscal que se desenvolve no interesse do
exequente de acordo com o artigo 797 do CPC Art. 8o-III da
Lei 6830/80 e Súmula 414 do E. STJ - Aplicação do disposto
no artigo 1o, 'caput', da Recomendação no 51/2015 do CNJ -
Decisão reformada - Agravo provido, com observação
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fl. 32 (dos autos de origem), a qual indeferiu o
pedido de buscas pelo endereço da executada, determinando,
previamente, a citação por mandado, buscando a municipalidade
agravante, neste ensejo, a reforma do r. decisório, sustentando, em
suma, a viabilidade do pleito, tendo em vista as prévias tentativas de
efetivação do ato citatório no endereço constante das CDAs, destacando
que citação via Oficial de Justiça poderá criar embaraços e ônus
financeiro à municipalidade, sendo certo que a consulta aos sistemas
informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário não exigem o
prévio esgotamento de qualquer outra via, bem como, conferem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181666-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32544
3
celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, nos termos do artigo
319, § 1o e 612, ambos, do CPC, citando jurisprudência sobre o tema
(fls. 01/08).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
dispensada as informações judiciais e a resposta da agravada, pois não
citada.
É o relatório.
A agravada está sendo executada por débitos
tributários referentes ao IPTU, exercícios de 2016 a 2018, conforme a
Certidão de Dívida Ativa de fls. 02/03 (dos autos de origem).
Deferida a citação da executada por carta com
Aviso de Recebimento (fls. 25/26 dos autos de origem), após duas
tentativas de citação no endereço constante nos cadastros municipais
(fl. 28 idem), esta retornou com a informação de “Desconhecido”.
Ato contínuo, após o insucesso do ato citatório,
a municipalidade pleiteou a consulta aos sistemas informatizados
colocados à disposição do Poder Judiciário, com o escopo de obter
informações sobre o domicílio da executada.
O d. Juízo a quo indeferiu o aludido pedido,
entendendo necessária nova tentativa de citação por mandado para,
então, posteriormente, acaso infrutífera, diligenciar aos sistemas do
BacenJud e InfoJud com vistas à busca de endereços da executada, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181666-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32544
4
termos da r. decisão de fl. 32 (dos autos de origem), da qual ora se
agrava.
A r. decisão combatida deve ser reformada.
Com efeito, com a devolução do “AR”, à
hipótese se aplica o art. 8o-III da Lei 6830/80, sem previsão de
diligência do Sr. Oficial de Justiça, na espécie, a qual será impositiva,
caso a exequente pretenda eventual citação, por edital, da executada,
nos termos da Súmula 414 do STJ, inclusive no endereço apontado na
inicial.
Além disso e como se sabe, as execuções têm
que manter o equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor
onerosidade para o devedor (previstos respectivamente nos artigos 797
e 805, ambos do CPC, aplicados subsidiariamente, de acordo com o
artigo 1o da Lei 6.830/80), bem como assegurar a razoável duração do
processo, de índole constitucional (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF), e a
efetividade dos atos judiciais.
Com efeito, compete à municipalidade requer
as diligências permitidas no ordenamento jurídico para a satisfação do
crédito tributário, resguardando-se, assim, o interesse público primário.
Conforme se observa dos autos, constata-se
que o pedido do agravante se encontra em harmonia com o comando
normativo previsto no artigo 319, §1o, do CPC, o qual dispõe que
compete ao Juiz determinar as diligências necessárias para a obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181666-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32544
5
das informações insertas no inciso II do aludido artigo.
Anote-se
que
houve
duas
tentativas
de
realização da citação no endereço da executada constante nos
cadastros municipais, sendo certo que se verificou, consoante o AR à fl.
28 (dos autos em apenso), ao menos nesta fase em que se encontra o
processo, que a executada é desconhecida no local, de maneira que
encontra respaldo, portanto, o pedido de diligências extrajudiciais com
o escopo de obter informações sobre outros endereços da contribuinte,
por meio dos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud, privilegiando-se,
desta maneira, a razoável duração do processo e a efetividade de seus
atos.
Trata-se, ademais, como bem destacado pelo
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do REsp. 1347222/RS -
Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015 - de
orientação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do
caput do artigo 1o da Recomendação no 51, de 23 de março de 2015,
que ora se transcreve:
“Art. 1o Recomendar a todos os magistrados que utilizem
exclusivamente os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para
transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil,
Departamento Nacional de Trânsito e Receita Federal do Brasil,
respectivamente.”
Assim
sendo,
constata-se
que
o
pedido
indeferido - utilização dos sistemas para a obtenção do endereço da
executada - encontra embasamento legal e jurisprudencial, sendo certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181666-02.2020.8.26.0000 -Voto no 32544
6
ademais, que concretiza o equilíbrio almejado entre o interesse do
credor e o da menor onerosidade para o devedor, bem como amplia a
possibilidade de satisfação do crédito tributário, não comportando,
nestes termos, diante da informação presente no Aviso de Recebimento,
nova tentativa de citação da executada por mandado, previamente ao
deferimento das buscas por meio dos sistemas adrede mencionados.
Ante o exposto, para o fim pretendido, dá-se
provimento ao presente recurso, com observação.
SILVA RUSSO
RELATOR